Tribunal: TJDFT
Processo: 0749077-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Não há que se falar em impenhorabilidade (CPC 833) quando o executado utiliza de manobras para não efetuar o pagamento de sua dívida, como o envio de valores para outra conta bancária de sua titularidade, colocando-se em situação de insolvência.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.